Tribunal: STF
Processo: MS 33426
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA – DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECE A INCORPORAÇÃO, À REMUNERAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE, DA VANTAGEM PECUNIÁRIA QUESTIONADA PELO TCU – ADEQUAÇÃO DO COMANDO EMERGENTE DO ATO SENTENCIAL A SUPERVENIENTES MODIFICAÇÕES DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO (CPC, ART. 471, I) – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO JURISDICIONAL QUALIFICÁVEL COMO ATO DECISÓRIO INSTÁVEL (SENTENÇA “REBUS SIC STANTIBUS”) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – OBSERVÂNCIA, CONTUDO, DO POSTULADO DA COLEGIALIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.